Tribunal: TJSP
Processo: 0018605-57.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de extinção de cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ação que guarda relação com matéria do âmbito do Direito de Família. Inteligência do artigo 37, inciso II, letra "f", do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Precedentes desta c. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de extinção de cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ação que guarda relação com matéria do âmbito do Direito de Família. Inteligência do artigo 37, inciso II, letra "f", do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Precedentes desta c. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, ora suscitante.